Tribunal: TJES
Processo: 5001223-17.2022.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001223-17.2022.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RIO DE OURO COM. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA e outros (4)
RECORRIDO: J. M. RIBEIRO DECORACOES E PLANEJADOS
RELATOR(A):IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº. 5001223-17.2022.8.08.0006

RECTE.:
PAGSEGURO INTERNET INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.

RECDOS.: J.M. RIBEIRO DECORAÇÕES E PLANEJADO;
RIO DE OURO COM. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA; WINCY BRASIL COMERCIO DE ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA; BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.; STONE PAGAMENTOS S.A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS. FRAUDE
EM BOLETO
.
RESTRIÇÃO
. DANOS
MATERIAIS. RESPONSABILIDADE.
ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA RESPONSABILIDADE.
RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
CADEIA DE CONSUMO.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Verifica-se que apenas o Recorrido J.M. RIBEIRO DECORAÇÕES E PLANEJADO apresentou contrarrazões (Id. 5335578/) assim como se encontra assistido de advogado desde a fase de conhecimento desta lide.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id.
5335572
),
eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n
º
9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id.
5335570
), em que o juiz
a quo

julgou nos seguintes termos: “
Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial apenas para CONDENAR a requerida PAGSEGURO INTERNET S.A ao pagamento da importância de R$2.326,88 (dois mil, trezentos e vinte e seis reais e oitenta e oito centavos) a título de danos materiais. Juros de mora de 1% ao mês e correção monetária, observado o IPCA-E, em conformidade com o RE 870942 - STF - julgado em 20/11/2017 a partir da citação.
JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, conforme o disposto no art. 487, inciso I, do CPC/15. Sem custas e honorários.
”

Trata-se de
ação de indenização por fraude em boleto bancário c/c restituição de quantia paga em duplicidade c/c indenização por danos morais
,
sob argumento
de

falha na
prestação de serviços (
segurança
).

O

Recorrente em suas razões recursais pleite
i
a a reforma da r. Sentença, alegando

ausência de
responsabilidade civil por culpa exclusiva da vítima.

De início, e
m breve síntese do processo, tem-se que
a
parte autora

é

cliente das rés
RIO DE OURO COM. IMP. E EXP. LTDA
. e
WINCY BRASIL CAPP LTDA
. que integram o mesmo grupo econômico e em 18/05/2021 solicitou a demandante boletos para pagamento de sua compra através de e-mail, recebendo em 20/05/2021 e-mail da 1ª ré acerca da nota fiscal nº 79019 e em anexo o
boleto
no valor de R$ 722,04 (setecentos e vinte e dois reais e quatro centavos)
os quais pagou, contudo, um dos dois boletos enviados estaria fraudado, haja vista que as rés não reconheceram um boleto, o que gerou débito em aberto, motivando a inscrição do nome da requerente em órgão de proteção ao crédito, contudo, por receio de perder seu poder de compra, optou por quitar a dívida para regularizar seu CPF.

Traçada trais premissas, insta consignar que o caso em apreço se trata de relação de consumo, pois ainda que não se trate de relação jurídica pessoa física – pessoa jurídica, a empresa requerente é consumidora final dos serviços prestados pelas empresas requeridas, devendo-se, portanto, por analogia, inverter o ônus da prova, nos moldes do
6o, VIII, do CDC,
em que
caberia
aos demandados
trazer
em
aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado
(
art. 373, II, do CPC
).

Não distante, insta consignar que se encontra preclusa a discussão acerca do não reconhecimento pelo Juízo Sentenciante de lesão moral, haja vista que o requerente/recorrido não impugna tal decisão, portanto no presente voto perquirir-se-á tão somente aos argumentos elencado no recurso inominado interposto pelo recorrente/requerido.

Com efeito, em que pese as alegações recursais, em especial de validade das operações
supostamente
realizadas pela recorrida, analisando-se as provas dos autos, entende-se que tal tese não deve prosperar, isso porque, invertendo-se o ônus da prova, diante da evidente relação de consumo (art. 373, § 1º, do CPC e no art. 6, VIII, do CDC), não logrou com êxito a instituição recorrente em comprovar os fatos extintivos, impeditivos ou modificativos do direito autoral (art. 373, II, do CPC), tendo falhado, e muito, na prestação de serviço, vez que não utiliza ferramentas e mecanismos tecnológicos para se proteger e proteger dados de terceiros, permitindo que terceiro fraudulento adentre em seus sistemas,
importando dizer ainda que se trata de responsabilidade objetiva, nos moldes do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Desse modo, incontroverso que o prestador responde de forma objetiva pelo fato do serviço pelos danos causados pela falha na prestação de serviço, sem perquirir-se acerca de culpa, no que se surge a obrigação econômica de reparação de dano pelo simples fato de assumir o risco de exercer tal atividade, independentemente da má prestação do serviço ou da culpa de outro prestador que integre a cadeia de consumo, não podendo, portanto, eximir-se de sua responsabilidade e direcionando a
o
consumidor,
ressaltando ainda que se mostra evidente a falha no serviço prestado, no tocante a segurança, do recorrente, quando permite que terceiros adentrem e utilizem sua plataforma prejudicando o consumidor, que agiu de boa-fé em todo o momento do imbróglio,

motivo
em que voto
pela manutenção da r. sentença que reconheceu responsabilidade d
o
recorrente no ilícito bem como pela condenaç
ão

imposta
.

A respeito do tema em exame, jurisprudências:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO. PRODUTO ADQUIRIDO VIA INTERNET E NÃO ENTREGUE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
RECURSO DA EMPRESA PAGSEGURO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. TESE REJEITADA. PAGSEGURO QUE INTEGRA CADEIA DE CONSUMO, POIS SE RESPONSABILIZA PELA SEGURANÇA DAS TRANSAÇÕES E AUFERE LUCRO COM A ATIVIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANOS MATERIAIS
E MORAIS COMPROVADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (1/SC, PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL n. X0000X-98.2016.8.24.0065, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Mauricio Cavaliazzi Povoas, Segunda Turma Recursal – Florianópolis (Capital), j. Tue Sep 14 00:00:00 GMT-03:00 2021).

Recurso inominado – ressarcimento e indenização por danos morais julgados parcialmente procedente –
emissão de boleto falso – beneficiária PagSeguro – insurgência da ré – contribuição da recorrente para a perpetração do golpe, dada a utilização de sua plataforma de pagamentos – responsabilidade objetiva artigo 14 do CDC falha na prestação do serviço
– Súmula nº 479 do STJ – condenação da recorrente na restituição do valor de R$ 4.607,84 que se impunha – sentença mantida – Recurso desprovido.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)